Tribunal: TJES
Processo: 5009800-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009800-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERGIO DARCY PAGANI e outros

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO IDYLIO PAULINO

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

P
ROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÕES QUE PENDEM DE ESCLARECIMENTO EM SEDE DE INSTRUÇÃO
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As alegações do agravante pendem de esclarecimento em sede de instrução, dados que impedem, nesta fase, o provimento do recurso.

2. Em consulta ao processo originário, é possível verificar-se que os agravantes, após a interposição do agravo de instrumento, fizeram novo pedido de tutela de urgência ao juízo
a quo,
em razão do registro da ata da assembleia em cartório, circunstância essa que, inclusive, reforça a inviabilidade de apreciação das alegações do agravante neste momento, sob pena de supressão de instância.

3. Decisão mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5009800-65.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
SERGIO DARCY PAGANI, IZAMAR DAROS PAGANI
AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO IDYLIO PAULINO
Advogado do(a) AGRAVANTE:
CRISTIANO MAZZOCCO GUIO - ES27698-A

V O T O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
SERGIO DARCY PAGANI
e
IZAMAR DAROS PAGANI
contra a r. decisão proferida pela
MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim/ES,
que, nos autos de uma “ação anulatória c/c repetição de indébito e pedido de tutela antecipada”, indeferiu a liminar requerida pelos ora agravantes.

Narram os Agravantes que são proprietários do apartamento 301, no quinto pavimento do “Condomínio do Edífício Idylio Paulino”, com área total de 150,62m2, e a respectiva fração ideal de 0,099274% do terreno que mede 139,59m2.

Relatam que durante a assembleia ocorrida em 21.03.2023, para fins de deliberar sobre eleição de síndico, prestação de contas e demais assuntos, não fora analisada a prestação de contas pela síndica e também houve questionamentos a respeito da forma de cobrança das taxas condominiais.

Assevera que, diante do questionamento do agravante acerca da infração da convenção de condomínio, a síndica marcou nova assembleia para o dia 28.06.2023, ocasião em que foram deliberados assuntos diversos, porém, não houve transcrição da ata da assembleia, mesmo com pedido do agravante, tendo afirmado que tal conduta gerou confusão entre os participantes que, inclusive, questionaram o resultado das votações.

Afirma que foram redigidas três versões de atas, em razão da insatisfação de alguns participantes em relação ao resultado da votação, sendo que a última versão não corresponde ao verdadeiro resultado da votação, visto que a votação a respeito do assunto “Adequar a Convenção Coletiva ao Novo Código Civil” foi distorcida, não tendo sido observado o quórum de 2/3 (dois terços) para aprovação.

Assevera, ainda, que a convocação da assembleia não era para tratar do assunto “contratação de um advogado para redigir uma minuta de atualização da convenção e do Regimento Interno” e sim para tratar do assunto “Adequar a Convenção Coletiva ao Novo Código Civil”, ou seja, trata-se de um assunto que envolve diretamente a modificação da convenção.

Afirma que o
periculum in mora
, no caso, é evidente, “pois a demora na concessão da medida acarretará aos Autores grande prejuízo, visto que existe o risco da síndica registrar uma ata de assembleia de condomínio que não condiz com a realidade da deliberação, podendo inclusive acarretar numa tentativa de alterar a convenção sem o
quorum
necessário previsto em lei e na própria convenção condominial” (id. 5833443).

Entende comprovados os elementos para deferimento da tutela de urgência e, por isso, requer:
A)
Seja o presente recurso conhecido e recebido com o efeito devolutivo, concedendo ainda a tutela de urgência antecipada em sede Recursal;

B)
A concessão da Tutela de Urgência Antecipada em sede Recursal, para que Vossa Excelência determine, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da deliberação e votação que aconteceu na Assembleia a respeito do assunto “Adequar a Convenção Coletiva ao Novo Código Civil” (atualizar e adequar a Convenção e o Regimento Interno de acordo com o Novo Código Civil);
C)
A concessão da Tutela de Urgência Antecipada em sede Recursal, para que Vossa Excelência determine, em caráter liminar, a correção do rateio das despesas condominiais para que a cobrança das despesas seja efetuada de acordo com a convenção condominial, ou seja, respeitando a fração ideal de cada condômino;
D)
Ao final, seja dado provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, concedendo assim a Tutela de Urgência Antecipada Liminarmente em favor do Agravante, nos termos indicados no pedido do item “B” e “C” do presente recurso;

Em sede de decisão preliminar, a questão posta foi assim analisada:

No caso, inicialmente, pugnam os agravantes pela concessão de efeito ao presente, notadamente para que sejam suspensos os efeitos da deliberação e votação que aconteceu na Assembleia a respeito do assunto “Adequar a Convenção Coletiva ao Novo Código Civil” (atualizar e adequar a Convenção e o Regimento Interno de acordo com o Novo Código Civil) e a correção do rateio das despesas condominiais para que a cobrança das despesas seja efetuada de acordo com a convenção condominial, ou seja, respeitando a fração ideal de cada condômino.

Na situação posta, tal como asseverado pelo Magistrado há necessidade de instrução probatória específica para melhor elucidação da controvérsia posta pelos autores, até porque, como afirma o próprio agravante, a ata da assembleia do dia 28.06.2023 sequer foi transcrita.

Além disso, em que pesem as convocações constantes nos ids. 28943659 e 28943657, não há prova nos autos de que, de fato, a assembleia do dia 28.06.2023 foi realizada, razão pela qual tal ponto também pende de esclarecimento em sede de instrução, dados que impedem, nesta fase, por si só, o deferimento liminar na situação posta, ante a ausência do
fumus boni juris
.

Como se não bastasse, como muito bem pontuado pelo magistrado
a quo
, não vislumbra-se estar presente o
periculum in mora
,
“eis que os autores não demonstraram de forma concreta potenciais riscos de danos de difícil reparação
(fl.05 do id. 5833444).

A respeito, confira-se TJPB:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEMBRO DE CONSELHO TUTELAR. EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA COM CRIANÇAS OU ADOLESCENTES PELO PERÍODO DE DOIS ANOS EM INSTITUIÇÃO REGISTRADA NO CONSELHO. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
. DESPICIENDA A ANÁLISE DO
PERICULUM IN MORA
. INDEFERIMENTO.

–
Para se deferir pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo, necessária a existência concomitante dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. Ausente um dos requisitos, o pedido há de ser indeferido.
Vistos, etc. (TJPB – ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005451820198150000, - Não possui –, Relator DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES, j. em 14-02-2020) (TJ-PB 00005451820198150000 PB, Relator: DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES, Data de Julgamento: 14/02/2020)

Como asseverado em momento pretérito nestes autos, as alegações do agravante pendem de esclarecimento em sede de instrução, dados que impedem, nesta fase, o provimento do recurso.

Adite-se que, em consulta ao processo originário, é possível verificar-se que os agravantes, após a interposição do agravo de instrumento, fizeram novo pedido de tutela de urgência ao juízo
a quo,
em razão do registro da ata da assembleia em cartório, circunstância essa que, inclusive, reforça a inviabilidade de apreciação das alegações do agravante neste momento, sob pena de supressão de instância.

Sem mais,
ratifico os termos da decisão preliminar proferida nestes autos
e, por conseguinte,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

EM RAZÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGO PREJUDICADO O NOVO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)